Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APÓS A DEFESA. CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DE VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVO DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 271 do Código de Processo Penal, como auxiliar do Ministério Público, o assistente de acusação tem o direito de produzir provas, inclusive de arrolar testemunhas, pois, caso contrário, não teria como exercer o seu papel na ação penal pública. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. Ainda que se considerasse que a indicação de testemunhas pela assistente de acusação foi extemporânea, nada impede que tais pessoas sejam ouvidas como testemunhas do juízo, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal.

3. Provadas a materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio e da contravenção de vias de fato, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição ou em desclassificação, razão pela qual se mantém a condenação do acusado.

4. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas aos autos, sobretudo pelos depoimentos das testemunha presencias em juízo, sob o crivo do contraditório.

5. Havendo fundamentação idônea, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime de invasão de domicílio e do motivo da contravenção penal de vias de fato.

6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. A contravenção penal de vias de fato foi cometida com emprego de violência contra pessoa e, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal e do enunciado no 588 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.